Tribunal: TJDFT
Processo: 0721966-36.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO MINISTERIAL. CRIMES DE ESTELIONATO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GARANTIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. REQUISITOS DA MEDIDA EXTREMA NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Embora a fuga do acusado autorize a segregação cautelar para a garantia de aplicação da lei penal, não restou comprovado, no caso dos autos, que o réu fugiu do distrito da culpa. Com efeito, o recorrido foi ouvido na Delegacia na condição de testemunha, não havendo prova inequívoca de que ele sabe que figura como réu na ação penal em comento.

2. Ausentes elementos concretos que indiquem ser a prisão indispensável para resguardar a ordem pública, a ordem econômica, a regularidade da instrução criminal e/ou a aplicação da lei penal, deve ser confirmada a decisão que indeferiu o pedido de prisão preventiva.

3. Recurso conhecido e não provido.